Tribunal: STF
Processo: ARE 1332102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOLSA CAPES. MERA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO. DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA.. RECURSO IMPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A parte autora apresentou recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento dos 09 (nove) primeiros meses relativos ao período de abril a dezembro de 2016 do programa de capacitação Profletras, bem como a condenação União em danos morais.
    Pois bem.
    Na situação, a sentença foi de improcedência não merecendo reforma. Assim, a fim de evitar repetições desnecessárias transcrevo trecho do julgado que indeferiu o pedido do autor:
    "(...) Mérito 
    Trata-se de ação sujeita ao procedimento sumaríssimo em face da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, por meio da qual a parte autora requer a condenação da parte ré ao pagamento dos 09 (nove) primeiros meses relativos ao período de abril a dezembro de 2016 do programa de capacitação Profletras, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.
    A parte autora assevera que a despeito de ter iniciado curso de mestrado em março de 2016, somente começou a receber a bolsa de estudos a partir de janeiro de 2017, motivo pelo qual requer a condenação da parte ré ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente às 9 (nove) primeiras parcelas da bolsa (abril a dezembro de 2016), bem como o pagamento de danos morais.
    Todavia, não assiste razão à parte autora.
    O item 1.5 do edital de Mestrado Profissional em Letras (Profletras) (anexo 10), ao qual tanto a parte autora quanto a ré invocam em suas respectivas alegações, preconiza que a concessão da bolsa estava diretamente condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC. É dizer, a parte autora não faria jus aos valores a título de bolsa caso inexistente a correspondente verba orçamentária à disposição da parte ré.
    Portanto, a parte autora detinha mera expectativa de direito à obtenção da bolsa de estudos, a qual estava condicionada ao preenchimento de diversos critérios, dentre eles, a disponibilidade orçamentária.
    A parte autora aduz que os recursos previstos para concessão de bolsas, no âmbito do Edital (anexo 10), foram condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da Capes, considerando o orçamento vigente à época e conclui que havia disponibilidade de orçamento para concessão de bolsas.
    Sob a extensão da expressão "disponibilidade orçamentária e financeira", utilizada pelo edital, são necessárias algumas ponderações. Registre-se que a lei orçamentária anual é uma mera previsão de receitas e despesas futuras, razão pela qual está sujeita à possível frustração na realização da receita orçamentária ali prevista, com o consequente contigenciamento nos termos do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
    Desse modo, a mera previsão orçamentária, por si só, não ensejaria direito adquirido da parte autora à percepção de bolsa. A exegese da previsão do item 1.5 edital aponta no sentido da efetiva disponibilidade financeira em favor do ente público, o que não ocorreu no caso por frustração de receitas decorrente da grave crise econômica que assolou o país no período de 2015 e 2016.
    Conforme consignado nos autos, as restrições orçamentárias impeliram a instituição a dar prioridade aos cursos já em andamento, postergando a concessão de novas bolsas de pós-graduação.
    Ademais, não identifico o mínimo de demonstração pela parte demandante do fato constitutivo de seu direito bem como de qualquer comportamento lesivo adotado pelos demandados capaz de configurar dano moral à parte autora.
    Portanto, a parte autora não faz jus aos pedidos requestados na exordial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente